Tribunal: TJES
Processo: 0001858-06.2017.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001858-06.2017.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros

APELADO: SANDRA KUTZ e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001858-06.2017.8.08.0056

APELANTE
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO
: SANDRA KUTZ, ALESSANDRA KUTZ BEIN e LUCIANA KUTZ BEIN

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620/STJ. VALOR DA COBERTURA. RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de indenização de seguro de vida ajuizada por beneficiárias em face da seguradora e da cooperativa de crédito estipulante, em razão da morte acidental do segurado. Sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cooperativa de crédito, na qualidade de estipulante do contrato de seguro de vida em grupo, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se a embriaguez do segurado no momento do acidente é causa excludente da responsabilidade da seguradora; e (iii) saber se o valor da condenação corresponde à cobertura prevista na apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estipulante do contrato de seguro em grupo atua como mero intermediário, mandatário do segurado, não sendo, em regra, parte legítima para responder pela obrigação de pagar a indenização securitária, cuja responsabilidade é exclusiva da seguradora.

4. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 620.

5. O valor da indenização deve se limitar ao montante expressamente previsto na apólice para a cobertura do sinistro ocorrido, impondo-se a reforma da sentença que fixa valor diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais provido. Recurso da Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A parcialmente provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 620.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso deCOOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e parcial provimento ao recurso de MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001858-06.2017.8.08.0056

APELANTE
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

APELADO
: SANDRA KUTZ, ALESSANDRA KUTZ BEIN e LUCIANA KUTZ BEIN

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, os apelos insurgem-se contra o édito sentencial que impôs à seguradora e à cooperativa de crédito a condenação solidária ao pagamento de indenização oriunda de contrato de seguro de vida.

Passo à análise individualizada dos recursos, principiando pela matéria prefacial.

DA APELAÇÃO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS (ID 11065595)

Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

A segunda apelante, SICOOB COOPERMAIS, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que sua atuação se restringiu à de mera estipulante e intermediária na contratação do seguro de vida em grupo, não possuindo, portanto, responsabilidade pelo pagamento da indenização.

A prefacial comporta acolhimento.

Depreende-se da Proposta de Adesão (ID (ID 11065536, p. 7) que a relação jurídica securitária foi estabelecida entre o segurado e a seguradora MONGERAL AEGO, tendo a apelante SICOOB figurado na avença na qualidade de estipulante, qual seja, a pessoa jurídica que promove a contratação de apólice coletiva em benefício do grupo a ela vinculado.

Nos termos do art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/66, em se tratando de seguros facultativos, o estipulante é legalmente considerado mandatário dos segurados.

Em tais situações, registro que a responsabilidade solidária da corretora é medida excepcional, que se configura apenas em hipóteses específicas, tais como a de pertencimento ao mesmo grupo econômico da seguradora, a de falha no cumprimento de seus deveres de mandatário (v.g., a ausência de repasse do prêmio) ou quando sua atuação gera no consumidor a legítima expectativa de que também é o garantidor da cobertura.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA . SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento ( AgInt no AREsp 1.333 .196/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018)
. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido . 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1823953 DF 2019/0189714-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Na hipótese vertente, inexistem evidências de que a cooperativa e a seguradora integrem o mesmo conglomerado econômico. Ademais, o cerne da controvérsia não reside em eventual vício na contratação ou falha administrativa no repasse de valores, mas, sim, na recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização com fundamento em cláusula de exclusão de risco.

Nesse diapasão, a SICOOB COOPERMAIS não detém pertinência subjetiva para responder pela obrigação principal, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Pelo exposto,
acolho a prefacial
para reconhecer a ilegitimidade passiva da
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DA APELAÇÃO DA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (ID 11065591)

Do Mérito: Agravamento do Risco e Embriaguez

A seguradora apelante defende a legitimidade de sua recusa, sob o fundamento de que o óbito do segurado, decorrente de acidente de trânsito, foi causado por sua condição de embriaguez, o que caracterizaria o agravamento intencional do risco, circunstância que, nos termos do art. 768 do Código Civil, constituiria excludente da obrigação de indenizar.

Embora a embriaguez do segurado se afigure como fato incontroverso, devidamente comprovado pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 11065540), que atestou a presença de álcool etílico na concentração de 5,4 dg/L, a tese recursal não merece prosperar.

Isso porque a embriaguez do segurado não exime a seguradora do dever de pagar a indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme entendimento sumulado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 620/STJ:
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

A
ratio decidendi
que subjaz a tal posicionamento assenta-se na natureza e no alcance social do seguro de vida, que o distingue fundamentalmente dos seguros de dano. A cobertura securitária, nessa modalidade, visa a proteger os beneficiários contra o risco "morte", evento magno da existência humana, sendo, em regra, indiferentes as circunstâncias que a ele conduziram, com a única ressalva da hipótese de suicídio ocorrido dentro do período de carência legal de dois anos.

Dessarte, ainda que a conduta do segurado seja juridicamente reprovável e configure ato ilícito, tal fato, por si só, não se revela suficiente para elidir o direito dos beneficiários ao recebimento do capital segurado. Nesse toar, a cláusula de perda de direito à indenização por agravamento de risco (art. 768 do CC) não possui aplicação absoluta aos seguros de pessoas quando a causa do sinistro é a embriaguez.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça pela confirmação da súmula:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA.
SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma (REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

4. Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP, a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.999.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 2/12/2022.)

Por conseguinte, a r. sentença deve ser mantida neste particular, rejeitando-se as teses de exclusão da cobertura securitária.

Do Valor da Indenização e dos Consectários Legais

Em caráter subsidiário, a seguradora apelante pleiteia a reforma da sentença para ajustar o valor da condenação. Alega que o montante de R$ 57.809,15 corresponde à cobertura principal (morte da segurada titular, Sra. Sandra Kutz), ao passo que o sinistro ocorrido foi o óbito de seu cônjuge, o Sr. Lucimário Bein, para o qual a cobertura específica ("morte por acidente - cônjuge") era de R$ 25.000,00.

Neste ponto, assiste razão à recorrente.

Extrai-se da documentação carreada aos autos pela própria seguradora que a apólice firmada pela Sra. Sandra Kutz estabelecia diferentes garantias. O evento que ensejou a presente demanda foi o óbito de seu cônjuge, que figurava como segurado dependente. Para tal sinistro, a cobertura de "Morte por Acidente (MAC) - Cônjuge" estava fixada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e três mil reais), conforme proposta de contratação n. 103822292 (ID 11065536, p. 7).

O valor postulado na exordial e deferido na sentença (R$ 57.809,15) não corresponde à cobertura aplicável ao sinistro em tela. Dessa forma, a condenação deve ser adstrita ao valor efetivamente contratado para o evento danoso, qual seja, R$ 25.000,00.

Adicionalmente, a apelante requer a reforma quanto aos consectários legais, pugnando pela incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

O pedido merece acolhimento parcial. O c. STJ possui entendimento de que, nos contratos de seguro, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da data da contratação, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação.

Todavia, para adequar o cálculo à sistemática atual e evitar o enriquecimento ilícito por dupla incidência de encargos (
bis in idem
), impõe-se a seguinte metodologia: o valor do capital segurado (R$ 25.000,00) deve ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a contar da data da contratação até a data da citação. A partir da citação, o valor consolidado (principal mais correção) passará a ser remunerado exclusivamente pela taxa SELIC, que já compreende tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Pelo exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:

I) DAR PROVIMENTO
à apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, por conseguinte, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a esta, na forma do art. 485, VI, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno as autoras/apeladas ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da SICOOB, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

II) DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, para reformar em parte a r. sentença e reduzir o valor da condenação para
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, correspondente à cobertura de "Morte por Acidente - Cônjuge". O referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data da contratação do seguro até a data da citação; a partir da citação, o montante consolidado (principal mais correção) deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a fim de evitar
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.